Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. CARGOS EM COMISSÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SERVIDORA DISTRITAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo a parte exequente servidora pública distrital e, havendo incorporação de cargos da esfera federal, considerando que estes não se submetem à Lei 1.004/96, regulamentada pelo Decreto n. 17.182/96, correta a r. sentença que extingue o feito por indeferimento da petição inicial do cumprimento de sentença.
2. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que: " O servidor investido em cargo da estrutura administrativa de ente federativo diferente daquele que concedeu a incorporação de quintos/décimos não tem o direito de transpô-las para ente federativo diverso, sob pena de violação da autonomia política e financeira assegurada a cada um dos membros da federação pelas disposições constitucionais” (Acórdão n. 1125945, 20170020227518MSG, Relatora: Carmelita Brasil, Conselho Especial, data de julgamento: 18/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pag.: 14).
3. Recurso conhecido e desprovido.